Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-68.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000057-68.2023.8.05.0127*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s)
:

APELADO: THALITA ALVES DE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO- JEAN CARLOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO PAGAMENTO NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2017. COMPROVAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itapicuru/BA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itapicuru/BA, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por servidora pública ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade, no percentual de 30% sobre o salário-base, referente ao período de janeiro a maio de 2017, com valores a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restou comprovado o direito da servidora pública ao recebimento do adicional de insalubridade no período de janeiro a maio de 2017, bem como se a alegação genérica de limitação orçamentária e de aplicação da teoria da reserva do possível é apta a afastar a condenação imposta ao ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a existência de vínculo funcional entre a autora e o Município, bem como o exercício do cargo de Técnica de Enfermagem, atividade que, por sua natureza, envolve contato habitual com agentes biológicos potencialmente nocivos à saúde.

Verifica-se que a própria Administração Pública reconhece a existência de condições insalubres, uma vez que a autora percebia regularmente o adicional de insalubridade em períodos anteriores e posteriores ao intervalo discutido nos autos.

A ficha financeira apresentada pelo próprio Município demonstra a ausência de pagamento do adicional de insalubridade nos meses de janeiro a maio de 2017, evidenciando a ocorrência do fato constitutivo do direito alegado.

A autora cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil ao demonstrar documentalmente o não pagamento da verba pleiteada, enquanto o Município não apresenta prova capaz de infirmar tal conclusão.

A invocação da teoria da reserva do possível exige demonstração concreta da incapacidade financeira do ente público, não sendo suficiente a mera alegação genérica de restrições orçamentárias ou de observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O adicional de insalubridade constitui direito remuneratório previsto em lei, não podendo a Administração Pública deixar de cumpri-lo sob fundamento abstrato de ausência de previsão orçamentária, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000057-68.2023.8.05.0127
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE ITAPICURU
e como Apelada
THALITA ALVES DE SANTANA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S